Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-45.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO. PANDEMIA. PREOCUPAÇÃO ECONÔMICA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
2. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
3. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
4. Nesse contexto e diante da ausência de recurso em sentido contrário, o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, pela negativa do plano de saúde de fornecer tratamento na modalidade home care, mostra-se justo e razoável parar reparar os dissabores alegados pelo apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.